Tribunal: TJBA
Processo: 8002306-64.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8002306-64.2015.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA APARECIDA DE BARROS DIAS SOARES e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. GESTAÇÃO DE RISCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É possível exigir da União, dos Estados e dos Municípios, em conjunto ou separadamente, o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde, na forma prevista nos arts. 196 e 241, ambos da Constituição Federal. 2. Restou comprovado nos autos que a paciente encontrava-se em gravidez de risco, com diagnóstico trombofilia mista e síndrome do anticorpo antifosfolipídio, necessitando fazer uso do medicamento ENOXAPARINA 40mg, até o final da gestação. 3. Esclarecida a circunstância, não podem os entes públicos erguerem barreiras burocráticas ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado à cidadã carente. 4. Por outro lado, deve-se observar que o fornecimento da medicação prescrita foi determinada por meio de decisão liminar há mais de três anos, em 25/08/2015, e que a obrigação somente perduraria até o final da gestação da paciente, o que já ocorreu. Logo, a situação consolidou-se no tempo, dando ensejo à aplicação da Teoria do Fato Consumado. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8002306-64.2015.8.05.0032, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, em favor de Maria Aparecida de Barros Dias Soares. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2020. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA